Tribunal: STM
Processo: 7000430-68.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPP. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. INAPLICABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INADMISSIBILIDADE. INCOSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM, bem como na legislação comum, considerando a Norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal Militar, pela Lei nº 13.491/2017.
Em razão da especialidade, devem prevalecer as Normas e regras vigentes no Código de Processo Penal Militar em detrimento da legislação processual penal comum, razão pela qual não há que se falar em inobservância dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP comum, por falta de amparo legal.
Mesmo que fosse admitida a aplicação do ANPP nesta Justiça especializada, o representante do MPM deveria ter apresentado tal proposta antes de oferecida a Denúncia, o que não ocorreu no caso dos autos. Ademais, vale enfatizar que não se trata de direito subjetivo do Acusado, mas, sim, de uma faculdade do Órgão Acusador.
O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal de 1988, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, sobretudo, com os princípios basilares das Forças Armadas, da Hierarquia e da Disciplina.
Portar drogas é crime militar impróprio e de mera conduta, previsto no CPM, razão pela qual, basta, para a sua configuração no seio da caserna, a presunção de perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. A presença de entorpecente em área sob Administração Castrense não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças Armadas.
A doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, notadamente, o art. 290 do CPM, porquanto, uma vez preenchida as elementares desse tipo penal castrense, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
A instrução processual é firme em demonstrar que houve a prática do crime previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto probatório produzido nos autos confirmou que a substância ilícita encontrada com o réu foi a mesma apreendida e submetida ao exame pericial.
O conjunto probatório é robusto e comprova, claramente, a autoria e a materialidade delitivas, não existindo nenhum elemento que possa instalar dúvidas sobre os fatos imputados ao Apelante, que é réu confesso, ou quanto à credibilidade da cadeia de custódia da droga apreendida e periciada.
Não há dúvidas de que houve o aludido crime, sendo irrelevante o fato de o militar ter ou não feito uso de drogas no interior da OM, visto que, ao levar drogas para dentro do quartel em que servia, ele já incorreu no referido delito.
A aplicação do instituto bagatelar está pacificada neste Tribunal e no STF, no sentido de que o delito capitulado no art. 290 do CPM não prevê tipo de substância proscrita ou quantidade específica de entorpecente para poder caracterizar o crime.
Materialidade e autoria delitivas, bem como a culpabilidade, estão devidamente comprovadas.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
01/12/2023, 18:16
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721701184802215463732577892439&evento=72170...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000430-68.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ELIAS CAMPOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA PARA JULGAR EX-
MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

01/12/2023, 18:16
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721701184802215463732577892439&evento=72170...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000430-68.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: ELIAS CAMPOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
CPP. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP.
INAPLICABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
INADMISSIBILIDADE.
INCOSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar
todo aquele com previsão expressa no CPM, bem como na legislação
comum, considerando a Norma de extensão inserida no art. 9º, inciso
II, da Lei Penal Militar, pela Lei nº 13.491/2017.
Em razão da especialidade, devem prevalecer as Normas e regras
vigentes no Código de Processo Penal Militar em detrimento da
legislação processual penal comum, razão pela qual não há que se falar
em inobservância dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP comum, por
falta de amparo legal.
Mesmo que fosse admitida a aplicação do ANPP nesta Justiça
especializada, o representante do MPM deveria ter apresentado tal
proposta antes de oferecida a Denúncia, o que não ocorreu no caso dos
autos. Ademais, vale enfatizar que não se trata de direito subjetivo do
Acusado, mas, sim, de uma faculdade do Órgão Acusador.
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
2/22
O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal de
1988, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York e de
Viena e, sobretudo, com os princípios basilares das Forças Armadas, da
Hierarquia e da Disciplina.
Portar drogas é crime militar impróprio e de mera conduta, previsto no
CPM, razão pela qual, basta, para a sua configuração no seio da
caserna, a presunção de perigo, não havendo a necessidade de se
materializar o dano contra a incolumidade pública. A presença de
entorpecente em área sob Administração Castrense não se coaduna
com a eficiência, com os valores e com os princípios basilares das
Forças Armadas.
A doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos
crimes de perigo abstrato, notadamente, o art. 290 do CPM, porquanto,
uma vez preenchida as elementares desse tipo penal castrense,
presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
A instrução processual é firme em demonstrar que houve a prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto
probatório produzido nos autos confirmou que a substância ilícita
encontrada com o réu foi a mesma apreendida e submetida ao exame
pericial.
O conjunto probatório é robusto e comprova, claramente, a autoria e a
materialidade delitivas, não existindo nenhum elemento que possa
instalar dúvidas sobre os fatos imputados ao Apelante, que é réu
confesso, ou quanto à credibilidade da cadeia de custódia da droga
apreendida e periciada.
Não há dúvidas de que houve o aludido crime, sendo irrelevante o fato
de o militar ter ou não feito uso de drogas no interior da OM, visto que,
ao levar drogas para dentro do quartel em que servia, ele já incorreu no
referido delito.
A aplicação do instituto bagatelar está pacificada neste Tribunal e no
STF, no sentido de que o delito capitulado no art. 290 do CPM não
prevê tipo de substância proscrita ou quantidade específica de
entorpecente para poder caracterizar o crime.
Materialidade e autoria delitivas, bem como a culpabilidade, estão
devidamente comprovadas.
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
3/22
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
incompetência desta justiça para julgar ex-militares e, no mérito, por unanimidade,
em negar provimento ao Apelo Defensivo e para manter, na integra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença de primeiro grau.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença proferida
pelo Conselho de Justiça, que condenou o ex-Sd Ex ELIAS CAMPOS DE
OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, com a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
o regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade.
A Exordial Acusatória descreve sumariamente que:
(...) “Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, Autos E-proc) que,
em 13 de agosto de 2020, por volta das 15h30, no interior quartel do 1º Batalhão de
Comunicação de Selva, nesta cidade, mais precisamente na localidade dos Postos
de Sentinela 3 do indigitado aquartelamento, o Sd EV ELIAS CAMPOS DE
OLIVEIRA, ora denunciado, aproximou-se do posto de sentinela onde o SD EV
ANDRÉ RICARDO GONÇALVES COUTO cumpria serviço e arremessou no chão
uma caixa de fósforos, solicitando que o objeto fosse entregue para o SD EV
GEOVANI PAIVA CARDOSO, sentinela do posto 4. Ao pegar a caixa de fósforos do
chão, o SD EV COUTO abriu para retirar um palito de fósforo, momento em que
constatou a presença de uma trouxinha feita de material plástico branco,
amarrada com linha de costura e contendo material esbranquiçado. Acreditando
tratar-se de substância entorpecente, o SD EV COUTO mostrou o conteúdo da caixa
de fósforo ao SD EV MARCUS VINÍCIUS MACIEL REZENDE, que no momento
estava rendendo o SD EV COUTO no serviço de sentinela , que o aconselhou a
informar o fato e entregar o material ao Comandante da Guarda. Ato contínuo, o
SD EV COUTO entrou em contato via rádio com o 3º SGT LUCAS FERREIRA
LEITE, Comandante da Guarda ao Quartel, para informá-lo dos fatos ocorridos e
entregar o material (a caixa de fósforos e a trouxinha de substância entorpecente).
O 3º SGT LUCAS informou os fatos ao Adjunto ao Oficial de Dia, 1º SGT
GLAUBER GARCIA DE OLIVEIRA e este, por sua vez, levou a situação à ciência
do Oficial de Dia, 1º Ten BRUNO JOSÉ DE SOUZA BARRETO, que passou a
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
4/22
adotar as providências necessárias para lavratura do auto de prisão em flagrante
delito do SD EV ELIAS . Importa salientar que, ao ser interpelado pelos SGT
LUCAS e GLAUBER sobre o conteúdo da caixa de fósforos, o denunciado
confirmou tratar-se de "droga". Na inquirição em sede policial, o SD EV ELIAS
confessou a prática delituosa, informando com detalhes como levou o material
ilícito para o interior do quartel, bem como, a quantidade, o valor e o local de
aquisição do entorpecente, nos seguintes termos:
"Ao ser interrogado sobre o fato que motivou sua detenção, disse: estando o
militar, no dia 13 de agosto de 2020, cumprindo expediente no Rancho do 1º
Batalhão de Comunicação de Selva, desempenhando a função de auxiliar de
cozinha, ao término das atividades, foi ao Tapiri, e, como já havia utilizado
parte da cocaína, porém não gostaria mais de utilizar, procurou, por volta
das 15:30h, passar para o Sd COUTO, para que entregasse ao Sd PAIVA.
Perguntado se ele foi responsável por jogar a caixa de fósforo ao Soldado
COUTO, respondeu que sim, perguntado se tinha ciência do conteúdo dentro
da caixa de fósforo, respondeu que sim, perguntado qual era a natureza da
substância dentro da caixa, respondeu cocaína, perguntado se foi você que
adquiriu e trouxe a substância para dentro do batalhão, respondeu que sim,
perguntado como transportou esse conteúdo para dentro do batalhão,
respondeu que colocou dentro do bolso da calça e trouxe, perguntado quando
trouxe o entorpecente para dentro do batalhão, respondeu que na terça-feira,
dia 11 de agosto de 2020, [...] perguntado por que jogou o conteúdo para o
soldado COUTO, respondeu que estava usando desde cedo, ficou punido, não
estava querendo mais usar, queria se livrar do entorpecente, e que, como
conhece o soldado PAIVA achou que ele gostaria de usar cocaína, [...]
perguntado onde fez a aquisição do entorpecente, respondeu que no bairro
Alfredo Nascimento, [...] perguntado qual foi a porção trazida para o
aquartelamento, respondeu que 2,5 gramas, que foi a quantidade adquirida a
um preço de R$ 50 reais [...] perguntado a quanto tempo faz uso de
entorpecentes, respondeu que desde os 14 (quatorze) anos [...]"
No segundo depoimento prestado em sede policial (fls. 15, numeração física
lançada nos autos do IPM), o denunciado informou não havia acordo prévio com o
SD EV PAIVA para entrega da substância entorpecente, que somente decidiu enviar
o entorpecente ao militar porque acreditava que ele gostaria de usar a substância
durante o serviço à noite. O Laudo Pericia l nº 685/2020 - SETEC/SR/PF/AM
(Documento 27, Evento 23, autos E-proc) atestou que o material apreendido, com
massa bruta estimada em 0,10 (dez decigramas), apresentou resultado
definitivamente positivo para presença do alcalóide da COCAÍNA, sendo capaz de
causar dependência física e/ou psíquica de acordo com a Portaria n° 344, de
12/05/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e suas
atualizações, de uso proscrito no Brasil. Assim agindo, o soldado do Exército
Brasileiro ELIAS CAMPOS DE OLIVEIRA, livre e conscientemente, trouxe consigo,
em lugar sujeito à administração militar, substância de natureza entorpecente
(COCAÍNA), capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de uso proibido.
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo, ELIAS CAMPOS DE OLIVEIRA,
como incurso nas penas do art. 290, caput, do Código Penal Militar. Recebida e
autuada esta, requer seja o denunciado citado para se ver processar e julgar, sob
consequência de revelia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas:” (...)
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
5/22
Acompanham a Peça Vestibular, entre outros, os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF);
- Nota de Ciências de Direitos e Garantias Constitucionais;
- Nota de Culpa;
- Exame de Higidez Física; e
- Laudo Preliminar Nr 31/2020, de constatação de natureza e
quantidade de droga, elaborado pelo Pelotão de Investigações Criminais do 7º
Batalhão de Polícia do Exército, os quais constataram tratar-se de cocaína.
Em razão do fato narrado na Peça Vestibular, o acusado foi preso em
flagrante.
Em 15/08/2020, o Juízo da 12ª CJM concedeu a liberdade provisória ao
denunciado (Evento 14 do APF).
A Denúncia foi recebida no dia 17/10/2020 (Evento 1 da APM).
À época dos fatos, o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos
de idade.
Posteriormente, no Laudo de Pericia Criminal Federal (Definitivo),
executado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia
Federal no Estado do Amazonas, constou se tratar de cocaína (Laudo Nr 685/2020,
de 20/8/2020) (Evento 23, doc. 2, do APF).
Em 13/1/2021, o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército
(Evento 51 da APM).
Em 23/3/2021, ocorreu audiência de instrução criminal, em que foram
ouvidas, separadamente, as testemunhas arroladas pelo MPM, 1º Ten Bruno José de
Souza Barreto; 3º Sgt Lucas Ferreira Leite; 1º Sgt Glauber Garcia de Oliveira; Ex-Sd
André Ricardo Gonçalves Couto; e Ex-Sd Marcus Vinícius Maciel Rezende, ocasião
em que confirmaram os termos da Denúncia (Evento 78 da APM).
Em 04/08/2021, ocorreu nova audiência de instrução criminal, em que
foi ouvida a testemunha, arrolada pela DPU, Sra Shirliane Alves Campos (Evento
103 da APM).
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
6/22
Após ter sido devidamente citado, o Acusado foi interrogado, em
20/10/2021, oportunidade em que optou permanecer em silêncio (Evento 122 da
APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram.
Em suas Alegações Escritas, o MPM, considerando o conjunto
probatório constante dos autos, requereu a condenação do réu, nas sanções do artigo
290, caput, do CPM (Evento 133 da APM).
Por sua vez, a DPU pugnou: preliminarmente, pela nulidade do
processo, ante a violação do devido processo legal, uma vez que não foram
observadas as etapas dos arts. 396 e 396-A do CPP; pela absolvição em razão da
inconstitucionalidade e da inconvencionalidade do art. 290 do COM e do
cerceamento da defesa quanto à cadeia de custódia; pela insignificância da conduta
(proporcionalidade e intervenção mínima do Estado); e das novas competências da
Justiça Militar e da necessidade de aplicação do art. 28 da Lei Antidrogas, em razão
das novas competências da Justiça Militar. No Mérito, com base nas alíneas “b” e
“d” do art. 439 do CPPM, pugna pela absolvição em razão da ausência de tipicidade
delituosa e de dolo. Em caso de condenação, requer a fixação da pena abaixo do
mínimo legal e, alternativamente, o reconhecimento dos bons antecedentes (Evento
138 da APM).
Conforme disponibilização da Sentença realizada no dia 22/3/2022, o
Conselho de Justiça decidiu, por unanimidade, condenar o réu à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM; com o regime inicial
aberto e com o direito de apelar em liberdade (Evento 179 da APM).
Irresignada com a sentença condenatória, a DPU interpôs o presente
recurso de Apelação (Evento 186 da APM).
Nas razões recursais, o representante do Órgão Defensivo requereu a
absolvição do apelante: 1) pelas circunstâncias atuais da vida do réu; 2) pelos
fundamentos jurídicos para a aplicação subsidiária do CPP; 3) pelo licenciamento do
militar e perda da condição de prosseguimento da ação penal militar; 4) pela
violação da garantia processual constitucional do juiz natural; 5) pela negativa ao
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União; 6) pela
ilegalidade cometida em razão da rejeição do acordo de não persecução penal; 7)
pelas circunstâncias que ensejam dúvida quanto à propriedade da substância
entorpecente (da aplicação do princípio in dubio pro reo);
8)
pela
inconstitucionalidade e pela inconvencionalidade do art. 290 do CPM; 9) pela
insignificância da conduta (proporcionalidade e intervenção mínima do Estado); 10)
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
7/22
pelo constrangimento ilegal mediante reconhecimento de bis in idem e ausência de
materialidade objetiva; 11) pelo cerceamento de defesa quanto à cadeia de custódia
(ausência de materialidade); 12) pela atipicidade da conduta por ausência de dolo.
Em contrarrazões, o MPM rebateu as teses defensivas considerando
não haver dúvidas quanto à consumação do delito e à inexistência de qualquer
excludente. Pugnou pelo não provimento da Apelação interposta pela DPU, com a
consequente manutenção da sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, por meio de
parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO,
pelo conhecimento e pelo desprovimento do vertente apelo defensivo, mantendo-se
na íntegra a r. Sentença condenatória, por seus próprios fundamentos jurídicos.
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
De início, torna-se necessário analisar primeiro a questão da tese
defensiva de violação da garantia processual constitucional do juiz natural, devido
ao licenciamento do ora apelante.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTA
JUSTIÇAPARA JULGAR EX-MILITAR
A Defensoria Pública da União requereu, preliminarmente, a anulação
da Sentença em face da incompetência da Justiça Militar para julgar civis, de
acordo com a nova redação conferida pela Lei nº 13.774/18 à Lei nº 8.457/92.
Enfatizou que o licenciamento do militar importa em perda da condição de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar, por se tratar de ex-militar, pugnando que os
autos sejam remetidos à Justiça Comum.
A Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça
Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares
definidos em lei, como se pode observar:
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
8/22
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o
legislador constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União,
assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento
dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar
todo aquele com previsão expressa no CPM, bem como na legislação comum,
considerando a Norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal Militar,
pela Lei nº 13.491/2017.
Conforme se observa, o licenciamento do militar durante a marcha
processual não tem o condão de anular o julgamento, nem de extinguir o feito por
falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal, já que o crime previsto no art.
290 do CPM pode ser praticado tanto por militar quanto por civil.
Ademais, o ora apelante era militar quando levou drogas para dentro do
quartel e, por essa razão, praticou crime no âmbito da Administração Castrense, nos
termos do entendimento jurisprudencial firmado no IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 e no Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência do STM, os
quais estabeleceram que: “Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas".
Nesse sentido, prevê o art. 9º do CPM, in verbis:
“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados:
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar.”
Sendo assim, não obstante o Apelante ostentar agora a condição de
civil, pelo fato de ter sido licenciado, certo é que o status de Acusado na demanda
processual penal militar in tela não muda em nada.
Na verdade, a competência desta jurisdição especializada mostra-se
imprescindível sempre que, de alguma forma, se coloque em risco um bem ou um
interesse vinculado à destinação constitucional das instituições militares, ainda que o
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c905...
9/22
sujeito ativo do delito não ostente mais a condição de militar, como no caso dos
autos.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...) DECLINAÇÃO DE
COMPETÊNCIA
PARA
JUSTIÇA
FEDERAL
COMUM.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME MILITAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça Militar da
União (JMU) verifica-se sempre que há a subsunção do comportamento do agente
- seja quem for, inclusive o civil, ainda que em tempo de paz - aos requisitos legais
previstos no art. 9º do CPM e, por evidente, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos em lei. (...). 4. É pacífico o
entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal quanto à competência
da JMU para processar e julgar crimes praticados por civil, em tempo de paz,
quando há lesão ao patrimônio sob Administração Militar. 5. Recurso não provido.
Decisão unânime. (STM. ReSE nº 7000099-28.2018.7.00.0000. Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 8/5/2018.) (Grifo nosso.)
Por fim, dúvidas não há de que as condições de admissibilidade do
processo penal ou os pressupostos processuais são aqueles necessários ao início da
ação penal militar, bem como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este
Tribunal, e devem estar previstas em lei.
No presente caso, o Apelante praticou crime militar quando ainda
estava na ativa, devendo, desse modo, responder perante esta Justiça Especializada,
o que afasta, de vez, a tese defensiva de perda da condição de prosseguibilidade da
Ação Penal Militar, bem como a pretensão de remessa dos autos à Justiça Comum.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade, por falta de
amparo legal.
MÉRITO
A DPU pugna pela absolvição do acusado ELIAS CAMPOS DE
OLIVEIRA, sob os argumentos das circunstâncias atuais da vida do réu; pelos
fundamentos jurídicos para a aplicação subsidiária do CPP; pela negativa ao acordo
de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União; pela ilegalidade
cometida em razão da rejeição do acordo de não persecução penal; pelas
circunstâncias que ensejam dúvida quanto à propriedade da substância entorpecente
(da aplicação do princípio in dubio pro reo); pela inconstitucionalidade e pela
inconvencionalidade do Art. 290 do CPM; pela insignificância da conduta
(proporcionalidade) e intervenção mínima do Estado; pelo constrangimento ilegal
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c90...
10/22
mediante reconhecimento de bis in idem e ausência de materialidade objetiva; pelo
cerceamento de defesa quanto à cadeia de custódia (ausência de materialidade) e
pela atipicidade da conduta por ausência de dolo.
Permissa vênia, não assiste razão à defesa.
A
autoria
está
plenamente
comprovada,
notadamente
pelos
depoimentos das testemunhas que, ao serem ouvidas, confirmaram os fatos descritos
na Exordial Acusatória (Evento 78 da APM).
Interrogado em Juízo, o acusado ex-Sd ELIAS permaneceu em
silêncio, embora tenha confirmado o crime no Auto de Prisão em Flagrante, ocasião
em que declarou, por exemplo, ter sido o “responsável por jogar a caixa de fósforo”;
que “tinha consciência do conteúdo dentro da caixa de fósforo” e que a substância
dentro da caixa de fósforo tratava-se de “cocaína” (Evento 1 do APF).
Quanto à materialidade do delito, restou comprovada pelo Laudo
Preliminar de Constatação da Natureza e Quantidade de Droga e pelo Laudo Pericial
Definitivo, executado pela Polícia Federal no Estado do Amazonas, os quais
afirmaram que se tratava de cocaína, afastando de vez qualquer dúvida quanto à
conduta delitiva do ora apelante (Evento 23, doc. 2 do APF).
Do mesmo modo, não há nos autos qualquer excludente de
culpabilidade, até porque o infrator tinha potencial consciência da ilicitude do fato e,
mesmo assim, preferiu trilhar o caminho do crime, em detrimento de tantas outras
atitudes lícitas que se esperava dele, afastando-se, por conseguinte, a inexigibilidade
de conduta diversa.
Nesse sentido, o dolo está igualmente configurado, não havendo
dúvidas quanto à sua presença, até pela própria confissão do réu no calor dos fatos,
durante a lavratura do APF.
No que concerne aos argumentos levantados pela Defesa,
preliminarmente, quanto às circunstâncias atuais de vida do réu, cabe salientar que
os fatos praticados por ele, realmente, deverão ser analisados dentro do esquadro da
legalidade, conforme, aliás, este Tribunal assim vem procedendo.
A DPU, ainda, preliminarmente, suscitou a aplicação subsidiária do
CPP, alegando, para tanto, a inobservância dos arts. 396 e 396-A do CPP.
Preveem os dispositivos legais do Código de Processo Penal comum
citados:
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c90...
11/22
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o
juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário.
Cumpre destacar que o rito do CPPM não prevê a citação do Acusado
para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Essa norma
processual apenas abrange os crimes comuns e não os Inquéritos e Ações Penais que
tramitam nesta Justiça Especializada, em face de sua especificidade, conforme vem
entendendo este Tribunal.
Nesse caminhar, esta Corte assim julgou ao apreciar essa matéria, in
verbis:
HABEAS CORPUS. (...) RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO
CPP
COMUM.
LEI
Nº
11.719/2008.
INAPLICABILIDADE
NA
JMU.
ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE. (...) ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que, em tese, se amolda ao disposto no art. 9º,
inciso III, alínea "b", do CPM, é absoluta a competência da Justiça Militar da
União para o julgamento de civis, em face da sua especialidade, advinda da própria
Constituição Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou os arts.
396, 396-A e 397 do CPP comum, criando o instituto da resposta à acusação, não
se aplica à JMU, que segue disciplina própria, ditada pelo CPPM. (...) (STM. HC
nº 0000028-82.2017.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO.
Data de Julgamento: 9/3/2017.) (Grifo nosso.)
Ademais, não logrou êxito em demonstrar nesse contexto o efetivo
prejuízo causado ao Acusado, pelo fato de não ter apresentado, por escrito, suas teses
na forma pretendida pela DPU, tendo em vista que seus direitos fundamentais foram
e continuam sendo observados, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer
nulidade no presente feito.
Dessa forma, em razão da especialidade, devem prevalecer as Normas
e regras vigentes no Código de Processo Penal Militar em detrimento da legislação
processual penal comum, razão pela qual não há que se falar em inobservância dos
arts. 396 e 396-A, ambos do CPP comum, por falta de amparo legal.
A DPU também pugnou pela aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal no âmbito da Justiça Militar da União.
O dispositivo previsto no Art. 28-A da Lei nº 13.964/19 (Pacote
Anticrime) prevê que:
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c90...
12/22
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal
e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e
com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor
acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação
e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público
como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços,
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de
interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério
Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (...)
Como se observa acima, o Acordo de Não Persecução Penal é uma
faculdade conferida ao Ministério Público para propor esse instituto apenas nos
crimes comuns, desde que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do
dano.
Ademais, inexiste previsão legal semelhante no âmbito desta Justiça
Militar da União. Vale dizer que não houve interesse, para o legislador ordinário, em
modificar a Lei Processual Penal Militar, ao editar a Lei nº 13.964/2019, restando,
por conseguinte, evidenciada a impossibilidade de firmar-se o referido Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito do Processo Penal Militar.
Esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar quanto à
impossibilidade de propor esse Acordo no âmbito da JMU, conforme se observa da
seguinte Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO
CPM. ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
REJEIÇÃO.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO
INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
INOCORRÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
DANO
AO
ERÁRIO.
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c90...
13/22
CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. O
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao
âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente
ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste
omissão. 4. Somente a falta de um regramento específico possibilita a referida
aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal
Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes
mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade.
(...) (STM. Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/8/2021. Data de
Publicação: 14/9/2021.) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, são os seguintes julgados: Habeas Corpus nº
7000374-06.2020.7.00.0000, Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 26/8/2020. Data de Publicação: 14/9/2020; e Apelação nº
7001106-21.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 20/2/2020. Data de Publicação: 2/3/2020.
Acrescenta-se, ad argumentandum, mesmo que fosse admitida a
aplicação do ANPP nesta Justiça especializada, o representante do MPM deveria ter
apresentado tal proposta antes de oferecida a Denúncia, o que não ocorreu no caso
dos autos. Ademais, vale enfatizar que não se trata de direito subjetivo do Acusado,
mas, sim, uma faculdade do Órgão Acusador.
Por todas essas razões, não é o caso de se propor esse Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), neste instante processual, concessa venia, em que o feito
já se encontra na fase recursal.
A DPU ainda enseja dúvida quanto à propriedade da substância
entorpecente e pugna pela aplicação do princípio in dubio pro reo. Afirma que, em
sede de inquirição, a testemunha Shirliane, mãe do acusado, informa que o mesmo
chegou a dizer que a droga não era dele, e sim de outra pessoa. Porém, resta
comprovado nos autos a autoria incontroversa, dada a harmonia do relato das
testemunhas militares que estavam de serviço naquele dia, as quais confirmaram a
prática do crime cometido pelo Apelante. Além do mais, o próprio acusado contou,
em detalhes, como conseguiu a droga e de que forma a levou para o interior da OM,
não havendo, portanto, qualquer dúvida quanto a autoria do crime por ele praticado.
Da mesma forma, torna-se incabível a absolvição desse Acusado com
base na alegação defensiva de inconstitucionalidade e de inconvencionalidade do
art. 290 do CPM.
Para sustentar essa tese, a Defesa alega que as Convenções
internacionais trazem importante contribuição sobre política de drogas, ao fazer a
distinção entre traficante e usuário.
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c90...
14/22
O fato é que trata-se de questão, recorrentemente, trazida à lume pela
Defensoria Pública da União em várias oportunidades, tendo sido, em todas elas,
afastada por esta Corte Superior.
Nesse passo, cumpre destacar que, sob a égide da especialidade do
Direito Penal Militar e das especificidades das Instituições Castrenses, não há como
afastar a aplicação do art. 290 do CPM, sob a alegação de incompatibilidade com as
Convenções Internacionais de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988), uma vez que
as referidas convenções dizem respeito tão somente ao tratamento de saúde que deve
ser conferido aos usuários de drogas, não obstando, por si só, a incidência da norma
penal castrense, no caso de crimes praticados na esfera da Administração Militar.
Até porque, como é cediço, a tese de violação das referidas
convenções, ora suscitada, não é acolhida pela melhor doutrina e pelas
jurisprudências do STF e do STM, estando o dispositivo contido no art. 290 do CPM
em perfeita harmonia com a ordem constitucional em vigor, tendo sido, inclusive,
por ela recepcionado.
Sobre essa matéria, há no STM, como também existem na Suprema
Corte, incontáveis julgados, todos no sentido de que o art. 290 do CPM de forma
alguma contraria à Constituição Federal, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CPM.
(...)
INCONVENCIONALIDADE
DO
ART.
290
DO
CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS
PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. (...) 3. O art. 290 do
CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal, encontra-se em sintonia
com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas. 4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e
do STF, a penalização do porte de substância entorpecente, ainda que para
consumo próprio, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra
guarida na Constituição Federal. 5. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação
delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar, ainda
mais quando são portadas drogas de alto poder lesivo. 6. A inaplicabilidade dos
Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade ocorre devido à alta
potencialidade lesiva do uso de substâncias entorpecentes em área sujeita à
Administração Militar, com efeitos prejudiciais à regularidade e ao funcionamento
das Instituições Militares. 7. O porte de drogas, em área sob a Administração
Militar, está previsto no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei nº
11.343/06, em face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens
jurídicos tutelados pela norma penal militar. 8. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por unanimidade. (STM.
Apelação nº 7000980-69.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, Data da Publicação em 13/03/2020.) (Grifos nossos.)
.................................................................................................................
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c90...
15/22
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...) III. O tipo penal previsto no
art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os
tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. (...) IV. A
inaplicabilidade do princípio da insignificância ocorre devido a alta potencialidade
lesiva do uso de substâncias entorpecentes em área sujeita a administração militar,
com efeitos prejudiciais à regularidade do funcionamento das Instituições Militares.
V. As condutas tipificadas no art. 290 do CPM tratam de crime de perigo abstrato,
bastando a manifestação da conduta humana e voluntária prevista para a
adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um resultado concreto.
VI. Restaram configurados todos os requisitos do crime, seus elementos subjetivos e
objetivos, bem como a ofensa aos bens jurídicos relevantes tutelados pelo Direito
Penal Castrense. VII. Apelo desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº
7000131-96.2019.7.00.0000, Ministro Relator Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Data
da Publicação: 01/07/2019.) (Grifo nosso.)
Nessa mesma linha, segue o Supremo Tribunal Federal, in verbis:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU
SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. 1. Em se tratando de uso/porte de droga por militar em
ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC
103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que "o art. 290 do Código Penal
Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio
da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de
Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). (...). Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime
penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das
partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura
hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível
com o princípio da especialidade das leis". 2. Ausência de ilegalidade ou abuso de
poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental
desprovido. (AgR HC 158077/AM, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO,
Publicado em 15/03/2019.) (Grifos nossos.)
Desse modo, a norma penal incriminadora, insculpida no art. 290 do
CPM, não contraria a CF/88, uma vez que, conforme já ressaltado, o Direito Penal
tutela bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida na caserna e, por essa razão, trata
a questão da substância entorpecente com maior rigor do que no meio civil.
É importante destacar que as referidas Convenções de Nova Iorque e
de Viena não vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio, tendo a
segunda ressalvado que fica ao arbítrio dos países signatários a normatização sobre
as questões relacionadas aos usuários de entorpecente.
Ressalte-se que o art. 290 do CPM, além de recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova
York e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das Forças Armadas,
da Hierarquia e da Disciplina.
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c90...
16/22
Dessa forma, a incidência das citadas Convenções de Nova Iorque e de
Viena ao usuário de drogas, de forma alguma impede a aplicação de pena privativa
de liberdade àquele que for responsabilizado pelo porte de entorpecente em área sob
Administração Militar, não havendo que se falar, pois, em não recepção ou
revogação do art. 290 do CPM.
Em seu obstinado intento absolutório, a DPU acredita que
a quantidade de substância ilícita apreendida é insignificante, ineficaz para
causar qualquer lesão à saúde publica.
Mais uma vez, não encontram respaldos os argumentos defensivos,
uma vez que esse assunto, igualmente, está pacificado neste Tribunal, no sentido de
que o delito capitulado no art. 290 do CPM não prevê quantidade específica de
entorpecente para caracterizar o crime, motivo pelo qual não há que se cogitar a
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
Alegar que a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima e, por
isso, o apelante deva ser inocentado mediante a aplicação desse princípio bagatelar,
como quer fazer valer a DPU é, no mínimo, descabido, uma vez que, frise-se à
exaustão, nem o CPM nem a ANVISA determinam um quantum específico para
caracterizar o crime.
Diante das consolidadas jurisprudências do STM e do STF, a
penalização do porte de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio,
nas condições preconizadas no art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição
Federal vigente. Seja qual for a quantidade apreendida de entorpecente com o autor
do crime no âmbito da Administração Militar, haverá a subsunção do fato à norma,
justamente por atingir, essa conduta, bens jurídicos de relevo para as Instituições
Castrenses.
Destarte, a defesa não tem parâmetros médicos ou científicos precisos
para afirmar, com esse grau de certeza por ela sustentado, que a quantidade de droga
apreendida em poder de seu assistido não pode causar dano a ele ou ao organismo de
qualquer "ser humano", como afirma em suas razões recursais.
Até porque o crime previsto no art. 290 do CPM é de perigo abstrato,
ou seja, não se exige que o militar, necessariamente, faça uso da substância
entorpecente para configurar o crime. O simples porte de drogas em local sujeito à
Administração Militar já é suficiente para o infrator ser enquadrado no mencionado
tipo penal castrense.
Ademais, a materialidade do delito foi devidamente comprovada por
meio dos Laudos anexados aos autos, não podendo essa importante prova técnica ser
afastada ou desqualificada, devido ao seu relevante valor probatório.
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c90...
17/22
Ora, se nem os Órgãos competentes do Ministério da Saúde têm
condições de delimitar qual é a quantidade certa de drogas para caracterizar crime,
então como a DPU pode afirmar que a porção de substância apreendida em poder de
seu assistido não causa dano ao organismo de um ser humano?
Obviamente, que tal afirmação é apenas mais outra alegação defensiva
desprovida de qualquer fundamento, na vã tentativa de absolver o apelante, sem
contudo lograr êxito.
Assim é o entendimento desta Egrégia Corte sobre o tema:
EMENTA: APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TIPO LEGAL PREVISTO NO ART.
290,
"CAPUT",
DO
CPM.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA.
POLÍTICA CRIMINAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI
Nº 11.343/2006. PREVALÊNCIA DA LEX SPECIALIS. IMPOSSIBILIDADE.
(...) NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) É rejeitável a
aplicação do instituto de política criminal objetivando esvaziar a conduta
praticada pelo Apelante e, consequentemente, descriminalizar o delito praticado,
quer seja fundamentada na alegação de consumo próprio ou na quantidade
considerada de pequena monta. Ausência de respaldo legal. É firme a
jurisprudência no sentido da prevalência da aplicação da legislação militar
compilada no CPM (Lex specialis), em detrimento da Lei nº 11.343/06
(Lex generalis). Matéria sumulada pelo enunciado nº 14/STM. (...). Apelo não
provido. Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000127-59.2019.7.00.0000,
Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO, Publicação: 12/9/2019.) (Grifos nossos.)
Importantes também são os ensinamentos de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI sobre o Princípio da Insignificância, in Código Penal Militar
Comentado, 2ª Edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2014, págs. 443:
(...) “Princípio da insignificância: (...) Em suma, constituindo crime de perigo
abstrato e estando em jogo a saúde pública, não vale a excludente de tipicidade.
Além do mais, quando cometido em área militar, em jogo está também o interesse da
instituição militar. (...) Na verdade, é inadmissível que, na vida militar, cuja
disciplina é imperiosa, possa-se acolher a tese de insignificância, quando há o
envolvimento de entorpecente.” (...)
Repise-se que o art. 290 do CPM não exige, no resultado, o efetivo
dano causado à saúde dos militares para a sua consumação, de maneira que a simples
presunção do efeito danoso ao bem jurídico tutelado pela Norma já basta para
configurar o crime que, quando praticado no ambiente militar, reveste-se de maior
gravidade, lesividade e ofensividade.
A aplicação do instituto bagatelar está pacificada neste Tribunal e no
STF, no sentido de que o delito capitulado no art. 290 do CPM não prevê tipo de
substância proscrita ou quantidade específica de entorpecente para poder caracterizar
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c90...
18/22
o crime.
Portar drogas é crime militar impróprio e de mera conduta, previsto no
CPM, razão pela qual basta, para a sua configuração no seio da caserna, a presunção
de perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a
incolumidade pública. A presença de entorpecente em área sob Administração
Militar não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
basilares das Forças Armadas.
A doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato, notadamente, o art. 290 do CPM, porquanto uma vez preenchida as
elementares desse tipo penal castrense, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
A DPU, igualmente, alega que o Réu já foi punido pela Administração
Militar em função do licenciamento e, portanto, o Direito Penal não pode ser
aplicado, sob pena de incidir o proibido bis in idem, impedindo a continuidade da
presente ação penal.
Conforme o Evento 51 do Processo nº 7000218-46.2020.7.12.00123, o
Réu foi licenciado em 13/01/2021, cerca de 5 (cinco) meses após a ocorrência do
fato delituoso objeto do presente processo, 13/08/2020, o que, por si, já afasta a tese
relativa à dupla sanção. Isso porque não consta dos autos que tenha havido qualquer
tipo de punição administrativa ao apelante, mas apenas o desligamento dele por ato
discricionário da Administração Militar.
Ademais, é sabido que o âmbito penal, civil e administrativo são
independentes, de modo a possibilitar a apuração nas três esferas pelo mesmo fato,
sem que isso configure violação ao princípio do non bis in idem.
Com efeito, há inúmeros julgados nesta Corte Castrense no sentido de
que as esferas penal e administrativa não se comunicam, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DROGAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS.
BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO.
MEDIDA NÃO SANCIONATÓRIA. (...) O entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte Superior é no sentido da independência das instâncias administrativa
e penal, fato que não impede eventual condenação penal por idêntica punição na
órbita administrativa, não havendo que falar em indevido bis in idem. (...) Recurso
não provido. Decisão unânime. (Apelação nº 750-89.2020, Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgada em 04/02/2021.) (Grifos
nossos.)
No mesmo sentido, esta Corte assim decidiu:
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c90...
19/22
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ENTORPECENTE.
(...)
PUNIÇÃO
DISCIPLINAR. "BIS IN IDEM". (...) RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. (...) A sanção penal e a punição administrativa são
institutos jurídicos diversos. Não há "bis in idem" quando a Administração
Militar, eventualmente, também aplica sanção disciplinar para conduta tipificada
como delito pela Lei Penal. Independência entre as esferas criminal e
administrativa e, se houvesse choque, prevaleceria a primeira. (...) Autoria e
materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Recurso conhecido e
não provido. Decisão majoritária. (Apelação nº 904-10.2020, Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgada em 11/11/2021.) (Grifos nossos.)
Da mesma forma, não merece acolhida a alegação da DPU
que questiona a materialidade delitiva, sob o argumento de quebra da cadeia de
custódia, em relação à substância proscrita apreendida (cocaína), sem apresentar
qualquer fato relevante que corrobore com a referida argumentação.
Até porque, no presente caso, as formalidades legais atinentes à
apreensão do entorpecente foram observadas, tendo sido imediatamente
encaminhado, esse material ilícito, às autoridades competentes para ser analisado,
resultando no Laudo Pericial de Exame Preliminar e Definitivo, não havendo
qualquer espaço para dúvidas na cadeia de custódia.
Diante do quadro fático probatório coligido aos autos, não há dúvida de
que a droga apreendida foi a mesma examinada pelos peritos da Administração
Militar e do Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, os quais confirmaram se
tratar de cocaína.
Por pertinente, vale transcrever o seguinte trecho da sentença de
primeiro grau, in verbis:
“Deve ser ressaltada, portanto, a higidez da cadeia de custódia até a elaboração do
laudo definitivo, inexistindo qualquer indício ou prova de mácula aos procedimentos
adotados pela autoridade policial militar desde a apreensão da droga até remessa a
Polícia Federal para confecção dos exames pertinentes.
No caso em tela, não há nenhuma dúvida de que a substância encontrada com o
acusado fora exatamente aquela submetida à perícia, onde constatou-se tratar-se de
substância entorpecente, ilícita, não havendo nenhum elemento a ensejar suspeita
sobre a cadeia de custódia.”
Dessa forma, após a análise do caso concreto, verifica-se que o
conjunto probatório é robusto e comprova, claramente, a autoria e a materialidade
delitivas, não existindo nenhum elemento que possa instalar dúvidas sobre os fatos
imputados ao Apelante, que é réu confesso, ou quanto à credibilidade da cadeia de
custódia da droga apreendida e periciada.
Nesse sentido, tem decido este Tribunal:
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c90...
20/22
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE
DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. (...). PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DE NULIDADE PELA OCORRÊNCIA DO BIS IN IDEM. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
COMPROMETIMENTO
A
MATERIALIDADE
DELITIVA.
NÃO
ACOLHIMENTO. (...). ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA PEQUENA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.
UNANIMIDADE. (...) Mérito. Não ocorre quebra da cadeia de custódia quando os
elementos probatórios, carreados ao longo da instrução criminal, asseguram que
o entorpecente periciado foi o mesmo encontrado em poder do Acusado. (...). O
Superior Tribunal Militar, com respaldo em jurisprudência do Excelso Pretório,
rejeita a incidência do Princípio da Insignificância nos delitos tipificados no art.
290 do CPM. No âmbito da Justiça Militar da União, a mínima ofensividade, a
inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão provocada devem ser valoradas tendo
por base a preservação da ordem, da hierarquia e da disciplina. O tráfico, a posse
ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de reprovável,
apresenta elevado grau de ofensividade e periculosidade, constituindo grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade impõe-se a condenação
do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade. (Apelação nº 100-
59.2015.7.02.0202/SP, Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO
SILVA, julgada em 27/4/2017.) (Grifos nossos.)
Assim, também não merece prosperar o pleito defensivo de absolvição
do apelante, pela atipicidade da conduta em relação ao crime do art. 290 do
CPM, ante a ausência de dolo de introduzir substância entorpecente, em local sob
administração militar.
Para tanto, insta lembrar que esta Egrégia Corte também já enfrentou
essa questão em várias oportunidades, enfatizando que o tipo penal imputado ao
apelante não visa somente punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a
saúde pública, mas também preservar os bens tutelados da própria Organização
Militar.
Até porque a posse ou o uso de entorpecente em lugar sob
Administração Militar, da mesma forma, compromete tanto a segurança dos demais
militares como os valores e os princípios essenciais da vida na caserna, conforme
mencionado linhas atrás, sendo, então, totalmente descabida a argumentação de que
não há tipicidade na conduta em "apenas" trazer consigo substância de uso proscrito
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c90...
21/22
para o interior do aquartelamento. Ao contrário, esse tipo de prática, além de
reprovável, é típica, antijurídica e culpável, conforme restou demonstrado
anteriormente.
Além do mais, verifica-se que o apelante teve a intenção de levar
consigo a droga para dentro do aquartelamento, declarando que colocou a substância
ilícita em seu bolso, vindo, inclusive, a fazer uso do referido entorpecente durante o
serviço.
O fato é que aquele militar que guarda substância entorpecente em
peça do uniforme militar – como ocorreu no caso sub examine –, assume o risco de
praticar o ilícito penal, evidenciando, na pior das hipóteses, a presença do dolo
eventual nessa conduta. Portanto, o álibi do apelante de que não tinha a intenção de
adentrar no aquartelamento com a substância alucinógena, não afasta o elemento
subjetivo de seus atos.
É nesse sentido os precedentes deste Tribunal, a exemplo desse a
seguir:
RECURSO DEFENSIVO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO
DEMONSTRADA. (...) CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I -
Pratica o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar, previsto no art. 290 do CPM, o militar que porta maconha em área sujeita a
Administração Militar. II - Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a
alegação de mero esquecimento de substância entorpecente em bolso de uniforme
com a qual o réu estava de serviço no interior de Organização Militar não é
suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo. Em verdade, quem guarda
substância entorpecente em peça de uniforme militar, assume o risco de incorrer
no ilícito penal, evidenciando, no mínimo, a ocorrência do dolo eventual. III -
Salvo as hipóteses expressas em lei, configurado o crime militar, não há que cogitar
o afastamento da Lei Penal Castrense para prevalecer tão somente a aplicação de
sanção disciplinar. Apelo conhecido e negado. Decisão unânime. (Apelação nº 130-
81.2016.7.11.0211/DF, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Publicado
em 30/6/2017.) (Grifos nossos.)
No mais, a instrução processual in tela é firme em demonstrar que
houve a prática do crime previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto
probatório produzido nos autos confirmou que a substância ilícita encontrada com o
réu foi a mesma apreendida e submetida ao exame pericial.
Não há dúvidas de que houve o aludido crime, sendo irrelevante o fato
do militar ter ou não feito uso de drogas no interior da OM, visto que, ao levar
drogas para dentro do quartel em que servia, ele já incorreu no referido delito.
Portanto, não há que se falar em absolvição pelas circunstâncias do
caso concreto, como pugna a Defesa.
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2023, 18:17
:: 40001356919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=16166098600c90...
22/22
Logo, não existindo dúvidas quanto à autoria, à materialidade do delito
e à culpabilidade do Apelante, bem como não se vislumbrando qualquer excludente
de culpabilidade ou de tipicidade, nada há a ser reparado no Decreto condenatório a
quo.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
incompetência dsta justiça para julgar ex-militares e negar provimento ao Apelo
Defensivo, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença condenatória.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356919v11
e do código CRC 52f056a6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 30/11/2023, às 15:35:6
7000430-68.2022.7.00.0000
40001356919 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR